Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-31.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004308-31.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RELATÓRIOS OFICIAIS DA
CONCESSIONÁRIA DOTADOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
seguradora
contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra
concessionária de energia elétrica
, na qual
se
pleiteava o reembolso de R$ 3.059,05, valor pago a segurado em razão de supostos danos elétricos em televisor causados por oscilações na rede.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora são idôneos para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se os relatórios oficiais da concessionária, auditados pela ANEEL, prevalecem como prova suficiente para afastar a responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, incumbindo-lhe demonstrar o fato constitutivo de seu direito (Tema 1.282/STJ).

4.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

5.
Os laudos técnicos apresentados pela apelante são unilaterais, não submetidos ao contraditório, sem
metodologia clara ou qualificação técnica do subscritor, e não possuem valor probatório suficiente.

6.
A ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia judicial, retirando a possibilidade de contraprova pela concessionária.

7.
Relatórios oficiais da Energisa, elaborados segundo o PRODIST/ANEEL e dotados de presunção de legitimidade, atestaram inexistência de perturbações na rede no momento do alegado sinistro, prevalecendo sobre a prova unilateral da seguradora.

8.
Não comprovado o nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A seguradora, na ação regressiva, não se beneficia da inversão do ônus da prova do CDC, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito
”
.
2. “
Laudos técnicos unilaterais, sem observância do contraditório e sem rigor técnico, são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ações regressivas contra concessionária de energia
”
.
3. “
Relatórios técnicos oficiais da concessionária, elaborados conforme as normas da ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e prevalecem sobre documentos unilaterais apresentados pela seguradora
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema 1.282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 12.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
HDI SEGUROS S
.
A
.
contra sentença proferida
pela Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, Juíza de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
-

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa (
id.
310323392
).

Nas razões recursais
(id.
310323394
)
, a apelante afirma que restou suficientemente comprovado nos autos que os danos suportados pelo segurado decorreram de sobrecarga na rede elétrica, conforme demonstram o
l
audo
t
écnico elaborado por empresa especializada e o
r
elatório de
r
egulação de
s
inistro.

Argumenta que a realização de nova perícia seria desnecessária e impraticável, haja vista a substituição dos bens sinistrados, e que a concessionária deixou de apresentar os relatórios obrigatórios previstos
na Resolução Normativa ANEEL n. 956/2021, o que gera presunção de ocorrência de perturbação na rede.

Defende a incidência da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição
da República
e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Destaca que a seguradora comprovou a sub-rogação pelo pagamento da indenização securitária e que não houve qualquer excludente de responsabilidade, uma vez que não se verificou caso fortuito ou força maior.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
objurgada
,
de modo a
julga
r
totalmente procedente
a ação
,
condenando
a concessionária de energia ao pagamento de R$ 3.059,05 (três mil
e
cinquenta e nove reais e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária e juros, além da
inversão
d
os
ônus
sucumbenciais.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (
id. 312041367
).

Em contrarrazões (id. 310323399), a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do
recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o
argumento
de que
os fundamentos da sentença
não foram impugnados de
forma específica,
tendo a seguradora se
limitado a repetir alegações genéricas sem enfrentar os pontos decisivos do julgado.

No mérito,
se manifest
ou
pelo desprovimento do
apelo
, destacando a ausência de laudo técnico idôneo a comprovar o nexo de causalidade entre os supostos danos e a prestação do serviço, a incidência de causas excludentes de responsabilidade, como descarga elétrica atmosférica, bem como a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor em razão de deficiências nas instalações internas.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA

DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a concessionária apelada
aventou
a preliminar de inadmissibilidade d
o recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que não
foram
enfrenta
dos
os fundamentos

centrais da sentença
impugnada
(id. 310323399).

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010

do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que deve
m ser
traz
idos a
o Tribunal os motivos d
a
irresignação e as razões pelas quais
se
almeja a reforma d
o julgado
.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas
(id.
310323394
)
, verifica-se que a
seguradora
não se limitou a mera reprodução de sua petição inicial, mas buscou infirmar a sentença, sustentando de modo expresso a desnecessidade da prova pericial judicial, a suficiência dos laudos técnicos e relatórios apresentados,
assim
como a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos elétricos suportados pelo segurado.

Evidencia-se, portanto, que a apelação se contrapõe aos fundamentos adotados pelo
Juízo d
e origem, os quais assentaram a improcedência da demanda exatamente
n
a ausência de prova idônea e
n
a inviabilidade de contraprova.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação. 5. Agravo interno não
provido
” (STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022).

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada pela concessionária de energia apelada.

É como
voto
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos
que
HDI SEGUROS S
.
A
.

ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
em
desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.
,
visando ao
recebimento
da quantia de R$ 3.059,05 (três mil
e
cinquenta e nove reais e cinco centavos), correspondente ao valor pago a segurado em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela concessionária
(id. 310322896
).

Na exordial, relatou ter firmado contrato de seguro com

Igor
Parron
Magalhães, cuja unidade consumidora sofreu, em 07/01/2024, oscilação no fornecimento de energia elétrica que resultou em avarias em equipamentos eletrônicos, notadamente um televisor.

Narrou que
, e
m decorrência do sinistro apurado mediante regulação e laudo técnico, indenizou o segurado, sub-rogando-se nos direitos deste contra a ré.

Requereu, assim, a condenação da
concessionária de energia
ao pagamento do valor despendido, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios.

Ao final, foi proferida sentença julgando
improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

A pretensão material fundamenta-se, basicamente, na responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica em relação ao dano elétrico causado aos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do consumidor segurado Igor
Parron
Magalhães, afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida, bem como na sub-rogação legal da autora decorrente do pagamento da indenização securitária em cumprimento ao contrato de seguro relativo à Apólice nº 01.058.005.020327 (sub-rogação, CC, art.786).

Do ponto de vista jurídico, não há controvérsia quanto ao direito de sub-rogação da seguradora, com a correlata inversão do ônus da prova, tampouco quanto a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica.

Com efeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786,caput, do mencionado diploma. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.326.602/GO, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 19/2/2019.).

Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se,
podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado.

Outrossim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora- que se sub-rogou nos direitos do segurado - e a concessionária de energia elétrica (
AgInt
no
AREsp
n. 1.252.057/SP,RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)

Por fim, o entendimento da Corte Superior “é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014).

Basta, portanto, o reconhecimento do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço (
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019.).

Sob o enfoque probatório, considerando a responsabilidade objetiva da concessionária, é dispensada a demonstração da culpa da requerida, devendo haver, todavia, a prova do nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido.

De fato, a inversão do ônus da prova não dispensa a autora da demonstração da presença dos requisitos da responsabilidade objetiva.

Em outras palavras, ainda que o ônus da prova tenha sido invertido, a seguradora não está desobrigada de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito, bem como não lhe é dado o direito processual de inviabilizar tecnicamente a contraprova da parte requerida, o que ocorre, na prática, com a supressão/indisponibilização dos eletroeletrônicos para perícia.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

Há que se perquirir, portanto, sobre o dano elétrico causado aos eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do consumidor Igor
Parron
Magalhães, afetado por
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida.

A parte requerida sustenta inexistir prova idônea da ocorrência do dano, tampouco do nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado pela concessionária, ressaltando que o laudo juntado pela autora é documento unilateral, não submetido ao contraditório e a ampla defesa.

Sob esse contexto, embora seja incontroversa, do ponto de vista jurídico abstrato, a legitimidade da seguradora na sub-rogação do valor do dano, bem como certa a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público, é evidente que a parte autora, no âmbito concreto, além de não produzir prova idônea dos elementos constitutivos da responsabilidade objetiva, ainda inviabilizou a contraprova em razão da não preservação dos equipamentos sinistrados.

Nessa esteira, o documento denominado “laudo técnico” juntado pela parte autora não constitui prova idônea ao fim pretendido, eis que produzido sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de não conter os elementos mínimos para adequação as normas técnicas periciais, inclusive a declinação da própria qualificação técnica do subscritor (Num. 155496889).

Esse é o cerne da questão: a parte autora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada.

Todavia, sem motivo idôneo, inviabilizou a produção de prova relevante, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório.

De fato, o documento unilateral (que não possui os requisitos mínimos para denominação de laudo pericial), é insuficiente para a comprovação dos pressupostos da responsabilidade objetiva. E mais, inviabilizada a produção da prova pericial por não preservação dos bens sinistrados (Num.196499880) não há base para o ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:
[...].

Ressalte-se, por oportuno, que as questões práticas (logística) para a preservação dos bens sinistrados é inerente ao empreendimento securitário, sendo absolutamente desarrazoado impedir o exercício da
ampla defesa pela parte requerida (prova pericial) sob tal justificativa.

Entendimento contrário implicaria em transformar o processo em ato
pro

forma
, já que na essência não permitiria a contraprova efetiva, com o afastamento do nexo de causalidade.

Logo, inviabilizada a prova pericial para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço (responsabilidade objetiva), o pedido de mérito deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Isso

posto,

JULGO

IMPROCEDENTES

OS

PEDIDOS

formulados

por

HDI Seguros S/A

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

[.
.
.]
”
.
(
id. 310323392
)
.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso,
buscando a reforma da sentença, ao argumento de que os danos suportados pelo segurado decorreram de oscilações na rede da concessionária, devidamente comprovados por laudo técnico e relatório de regulação, sendo desnecessária a realização de perícia judicial diante da substituição dos bens sinistrados
.

S
ustenta, ademais, que a ausência de apresentação dos relatórios obrigatórios da ANEEL gera presunção de falha na prestação do serviço, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelada e a consequente condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária.

Pois bem
.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal
à responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em aparelho televisor pertencente ao segurado da apelante, supostamente em virtude de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, de modo que lhe incumbe exclusivamente comprovar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é
cediço
que
a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme

disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição
da República
, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso concreto,
verifica-se que
a seguradora apelante
se
limitou a juntar laudo técnico unilateral e relatório de regulação de sinistro, ambos produzidos sem a participação da concessionária, tampouco submetidos ao crivo do contraditório.

Com efeito, a
documentação apresentada nos autos pela seguradora apelante, especialmente o denominado “
laudo técnico
” (
id.
310323354), revela-se unilateral e insuficiente, porquanto se limita a afirmar a ocorrência de sobrecarga elétrica no televisor, sem indicar o método de verificação empregado, tampouco a qualificação técnica do subscritor, além de carecer de vinculação direta com registros objetivos da rede da concessionária.

Do mesmo modo, o relatório de regulação de sinistro (
id.
310323353), embora conclua pela existência de oscilações de energia como causa do dano, o faz com base em informações prestadas pelo próprio segurado e em laudo particular, sem trazer medições técnicas independentes ou dados oficiais da rede elétrica, circunstâncias que retiram de tais documentos a idoneidade necessária para comprovar, de forma robusta, o nexo de causalidade alegado.

Aliás, não há prova de que tenha sido efetivamente concedida à concessionária apelada a oportunidade de vistoriar os equipamentos supostamente danificados ou de acompanhar a apuração dos fatos, pois a única referência apresentada consiste em uma “
Comunicação de ocorrência – Convite para avaliação dos equipamentos
”, que não demonstra ter sido enviada nem recebida pelos endereços eletrônicos indicados, tampouco conta com qualquer protocolo ou confirmação de recebimento
(id.
310323357
)
.

Trata-se, portanto, de documento unilateral, destituído de valor probatório suficiente para comprovar que a concessionária foi regularmente cientificada do sinistro e, consequentemente, para afastar a pecha de cerceamento de defesa pela inviabilização da perícia direta dos bens.

No ponto, impende
destacar
que os documentos produzidos unilateralmente
possuem
valor probatório relativo, devendo ser
corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como in
dício
, não são suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por terem sido produzidos sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de
causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(
TJMT,
Apelação Cível n.
1007435-55.2021.8.11.0045,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVID
O. [...]
5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exig
ido pelo Módulo 09 do PRODIST.
[...]
” (TJMT,
Apelação Cível n.
1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Lado outro,
observa
-se que a apelada apresentou relatório técnico produzido conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL
(id.
310323383
)
, que atesta
não ter sido
encontrad
a
perturbação
na

rede elétrica
que possa ter danificado equipamento
do segurado
por

responsabilidade da distribuidora
na
data do suposto sinistro
.

Ressalte-se que “
as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela

ANEEL

e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
” (
TJMT,
Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025).

Logo,
diante da prevalência dos relatórios técnicos oficiais da concessionária, dotados de presunção de legitimidade e auditados pela ANEEL, resta evidenciada a fragilidade dos documentos unilaterais juntados pela apelante, os quais não se mostram aptos a comprovar a origem dos danos nem a estabelecer o nexo de causalidade alegado.

Nessas condições, não se configura a responsabilidade civil da apelada.

À vista disso
, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, incabível o pleito indenizatório, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
HDI SEGUROS S
.
A
.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10%
para 15%
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025